Tribunal: TJMT
Processo: 1035527-42.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035527-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Regressão de Regime, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), RONALDO SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 062.971.221-21 (PACIENTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Pretendida a reforma da decisão que determinou a regressão de regime. Impossibilidade. Ordem extinta sem análise do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que determinou a regressão cautelar de regime em desfavor do paciente, posteriormente tornada definitiva, à conta do cometimento de falta grave.

II. Questão em discussão

2. São duas e consistem em (i) verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da regressão do paciente ao regime fechado, bem como em (ii) analisar suposto direito à progressão ao regime aberto, que teria sido indeferido sem motivação idônea.

III. Razões de decidir

3.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não se constata na hipótese.

4. Não se verifica flagrante ilegalidade quando determinada a regressão cautelar de regime com esteio na inadimplência das condições fixadas para o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, o qual demanda autodisciplina e senso de responsabilidade por parte do reeducando, de forma que se revela idônea,
a priori
, sua regressão ao regime mais gravoso.

5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça permite a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, sendo esta exigida apenas para a regressão definitiva. Na hipótese dos autos, já se realizou audiência de justificação em que, após manifestação de ambas as partes, a regressão cautelar foi tornada definitiva, não havendo falar, portanto, em qualquer cerceamento de defesa.

6. A prática de falta grave (abandono) acarreta a interrupção do lapso temporal para futuras progressões (Súmula n. 534 do STJ) e fulmina o requisito subjetivo para aquisição de benefícios executórios, tornando prejudicada a análise sobre anterior decisão de indeferimento de progressão de regime.

7. Pedidos de índole humanitária (prisão domiciliar para tratamento ou cuidado de genitor enfermo) exigem dilação probatória, incabível na via estreita do
writ
, devendo ser submetidos à análise do d. juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas corpus
extinto sem exame do mérito.

Tese de julgamento: “O
habeas corpus
não constitui via adequada para impugnar decisão proferida em sede de execução penal, quando cabível o recurso de Agravo em Execução, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos."

___________________

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (LEP), arts. 11, 112, 117, 118 (I e §2º) e 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 534; STJ, HC 380.695/MS; STJ, HC 482.549/SP.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1035527-42.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. GENILSON NUNES DE OLIVEIRA

PACIENTE:

RONALDO SILVA DO ESPIRITO SANTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
impor ao paciente a regressão cautelar de regime
, nos autos do PEP n. 0030318-95.2016.8.11.0042 (SEEU).

Dessume-se dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena em
regime inicial semiaberto
, tendo iniciado a expiação da sanção em
26/09/2022
, por meio de
prisão domiciliar
condicionada ao comparecimento periódico à Fundação Nova Chance (FUNAC).

Em
28/01/2025
, a autoridade indigitada coatora determinou a
regressão cautelar do paciente para o regime fechado
, sem prévia audiência de justificação, sob o fundamento de que o apenado estaria frustrando a execução ao descumprir as condições impostas.

O respectivo mandado de prisão foi cumprido em
26/09/2025
, ocasião em que realizada
audiência de custódia
na qual se decretou a
regressão definitiva de regime
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente da regressão cautelar imposta ao paciente, por ausência de
audiência de justificação prévia
, em violação ao art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal.

Aduz, ainda, a
inexistência de falta grave dolosa
, uma vez que as ausências do paciente aos compromissos do regime semiaberto estariam justificadas por internação terapêutica para tratamento de dependência química (entre 09/03/2024 e 29/04/2024), quadro de vulnerabilidade psíquica e manutenção de vínculo laboral.

Argumenta, adicionalmente, que o reeducando já teria cumprido mais de 50% da pena imposta, preenchendo os
requisitos objetivos e subjetivos
para a
progressão ao regime aberto
, nos termos do art. 112 da LEP, tendo sido, contudo, indeferido seu pedido de progressão em
17/08/2024
, de forma genérica e imotivada.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem para:
a
)
suspender
os efeitos da decisão que determinou a regressão cautelar ao regime fechado; b)
restabelecer
o regime
semiaberto harmonizado
anteriormente fixado; e, subsidiariamente, c)
conceder
a progressão ao regime aberto.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 320997360 e ss.

Indeferida a tutela de urgência reclamada (ID 321172880), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, oportunidade em que o d. juízo singular esclareceu que, após a regressão cautelar, o paciente foi recapturado em
26/09/2025
, sendo realizada, na mesma data,
audiência de justificação
. Na ocasião, as justificativas não foram acolhidas, sendo a
regressão convertida em definitiva
e fixada nova data-base para obtenção de benefícios (ID 324380361).

Em sequência, enquanto os autos se encontravam com vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, o d. impetrante apresentou manifestação (ID 326411880) por meio da qual requereu a
juntada da documentação
de ID 326411882 e ss., destinada ao
robustecimento
da argumentação desenvolvida na inicial do
writ
, oportunidade em que se
reiterou
o pedido de concessão da ordem.

Determinado o retorno dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer
(ID 327210861)
, a i. Cúpula Ministerial, posteriormente, opinou pela
extinção
do
writ
sem análise do mérito, por
inadequação da via eleita
; e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem, com recomendação de continuidade do tratamento terapêutico do paciente no atual regime (ID 329156350).

Após a conclusão dos autos para julgamento, o d. impetrante se manifestou mais uma vez, oportunidade em que, à luz do parecer ministerial, reiterou as razões elencadas na inicial do
writ
e insistiu, uma vez mais, no requerimento pela concessão da ordem (ID 329315872).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pelo d. impetrante comporta arguição por meio de recurso de
Agravo em Execução Penal
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
; circunstância apta a ensejar a
extinção

do
writ
sem apreciação meritória.

Com efeito, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, determina a regressão de regime, deve ser promovida mediante interposição de recurso próprio, que é o
Agravo em Execução
, nos termos do
art. 197 da Lei de Execução Penal
.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). — Destaquei.

Nada obstante, em homenagem à envergadura constitucional do remédio heroico, analisando a insurgência defensiva exclusivamente sob a ótica de eventual flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
; verifico que não é o caso.

Ao que se extrai dos autos,
RONALDO SILVA DO ESPÍRITO SANTO
cumpre pena no PEP n. 0030318-95.2016.8.11.0042, à conta de condenação criminal definitiva pela prática do crime de
roubo majorado
, tendo-lhe sido fixada a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, com saldo remanescente de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Consoante se infere do andamento do processo executivo, o paciente foi inserido no
regime semiaberto
em
06/03/2016
e, no dia
19/08/2019
, lhe foi concedida a
progressão de regime ao aberto
, em razão do implemento dos requisitos legais.

Contudo, em
01/10/2020
foi decretada a
regressão cautelar ao regime fechado
, uma vez que o apenado não comparecia em juízo desde
agosto de 2019, ou seja, desde o início da submissão ao regime aberto.

Realizada
audiência de justificativa
em
05/05/2023
, foi
decretada a regressão do regime aberto para o semiaberto
, sem o uso do monitoramento eletrônico.
Não obstante, sobreveio notícia de que o paciente teria comparecido pela última vez em juízo em
outubro de 2023
, razão pela qual, o i. Ministério Público pugnou pela regressão cautelar ao regime fechado, cuja pretensão foi
acolhida
, com expedição de mandado de prisão.

Em sequência, aportou notícia de cumprimento da ordem de encarceramento em
26/09/2025
, e, ao ser apresentado em audiência, o paciente apresentou suas justificativas, as quais
não foram acolhidas pelo d. Juízo da Execução Penal
, que tornou
definitiva
a regressão outrora decretada.

Nesse cenário, a despeito dos esforços argumentativos desprendidos pelo d. impetrante, entendo que
inexiste flagrante constrangimento ilegal
a ser sanado, de ofício, por este i. órgão fracionário.

Em primeiro lugar, porque, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a oitiva prévia do art. 118, §2º, da LEP é exigida apenas para a
regressão definitiva
, sendo, portanto,
dispensável
para a
regressão cautelar
, mormente em casos de fuga ou abandono.

Ainda que assim não o fosse, verte dos autos que o ato que atualmente impõe a segregação ao paciente
não é mais a decisão cautelar
, e sim a
decisão definitiva
proferida em
26 de setembro de 2025
, proferida
em sede de audiência de justificação
, ou seja, após a oitiva do paciente,
precisamente como determina a lei
.

Nessa audiência, o
contraditório
foi plenamente exercido, o paciente apresentou suas
justificativas
, e a d. magistrada, após analisá-las, as rejeitou, mediante decisão fundamentada, e
converteu a regressão cautelar em definitiva
.

Por clareza, transcrevo o correspondente trecho de sua decisão,
in verbis
:

“[...]
O caso comporta a regressão definitiva
.

Isto porque, de acordo como o
art. 118, I, da LEP
, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

De tal modo,
considerando que o recuperando descumpriu a medida imposta de uso correto e adequado do monitoramento eletrônico que utilizava, considerasse fuga, e deixou de comparecer na FUNAC para justificar suas atividades, tem-se o total descompromisso com a reprimenda imposta.

Nesta seara, por força do que dispõe os
artigos 52 e 118, I da LEP
sujeita aquele que cumpre reprimenda penal à regressão ao regime mais gravoso por ter praticado fato definido como crime doloso,
além disso, o recuperando descumpriu uma das mínimas condições impostas na audiência admonitória, consistente em comparecer mensalmente para justificar suas atividades e cuidar do monitoramento eletrônico.

[...] Posto isso,
DECRETO A REGRESSÃO DEFINITIVA de regime RONALDO DA SILVA DO ESPIRITO SANTO ante o descompromisso com as condições impostas, e o descumprimento do monitoramento eletrônico
. O recuperando continuará a cumprir pena pelo presente feito no regime FECHADO, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

Em relação à progressão de regime,
fixa-se como data base a datada PRISÃO ocorrida no dia 26/09/2025
.

Registro que
a progressão ao regime semiaberto se dará em 05/fevereiro/ 2.026
”.

(mov. 117.1). — Destaquei.

Em segundo lugar, colhe-se da prefacial do
writ
que o d. impetrante alega que o abandono do regime não foi doloso, mas justificado pela internação para tratamento de dependência química e pela vulnerabilidade psíquica do reeducando, porém,
deve-se reconhecer que a análise exauriente de tal tese demandaria aprofundado reexame fático-probatório, de todo inviável na via estreita do
habeas corpus
; competindo, portanto, ao d. Juízo da Execução Penal, mais próximo dos fatos, analisar a suficiência das justificativas apresentadas pelo apenado nesse sentido.

Nessa linha, ao que se vê da documentação carreada aos autos, a decisão que rejeitou as justificativas do paciente, proferida na audiência de justificação realizada em
26/09/2025
, mostra-se, à toda evidência,
suficientemente fundamentada
.

Em especial, deve-se observar se tratar de
abandono de regime
muito anterior à internação
, visto que o último comparecimento do paciente à FUNAC ocorreu em
31 de outubro de 2023
, enquanto a internação voluntária, por sua vez, só ocorreu
meses depois
, em
09 de março de 2024
;
não servindo, portanto, para justificar o abandono que a precedeu.

Além disso, a própria declaração da clínica responsável dá conta de que o tratamento regular é de
09 (nove) meses
, mas que o paciente o cumpriu tão somente por
01 (um) mês e 20 (vinte) dias
; ou seja, o paciente, por conta própria,
abandonou também o tratamento terapêutico
, sem qualquer comunicação ao juízo.

Por conseguinte, a constatação do d. Juízo da Execução Penal, no sentido de que haveria
descompromisso com a reprimenda imposta
, não se revela
dissociada
dos documentos que instruem o feito.

Em terceiro lugar, quanto à alegação de que o paciente faria jus à
progressão de regime
, pretensão que lhe teria sido equivocadamente indeferida em decisão anterior, datada de
17/08/2024
, deve-se reconhecer que, na hipótese dos autos, o cometimento de
falta grave
(no caso, o abandono do regime, homologado em
26/09/2025
) possui
duas consequências diretas
:
a
)
impede o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão
, tornando irrelevante a discussão sobre a fundamentação da decisão de
17/08/2024
(proferida, inclusive, quando o paciente já estava em abandono); e
b
)
interrompe o lapso para a aquisição de futuros benefícios executórios
(exceto livramento condicional, indulto e comutação), conforme entendimento pacificado na
Súmula n. 534 do STJ
.

Em consonância com esse entendimento, vê-se que, na instância singela, o d. juízo
a quo
, na audiência de justificação realizada em
26/09/2025
, ao decretar a regressão definitiva de regime, até mesmo fixou a data da prisão (26/09/2025) como a
nova data-base
para a contagem do prazo para benefícios, antecipando a data de
05/02/2026
para a almejada progressão.

Evidente, portanto, que qualquer suposto direito à progressão baseado no lapso temporal anterior foi
fulminado
pela prática da
falta grave
aqui discutida.

Por fim, é certo que as questões de ordem humanitárias trazidas pelo d. impetrante devem ser consideradas com atenção, correspondendo,
in casu
, à necessidade de tratamento do quadro de
dependência química
do paciente, bem como de acompanhamento de seu
genitor
, acometido de enfermidade grave (mal de
Parkinson
).

Todavia, a alegação defensiva de que o tratamento do reeducando seria
inviável
no sistema prisional, configura uma
presunção
que não pode ser utilizada como fundamento para afastar a sanção legal pela falta grave cometida.

De outro turno, quanto à enfermidade do genitor do paciente, comprovada pela documentação médica de ID 326411882, é certo que tal situação não autoriza, por si só, a concessão da
prisão domiciliar
(prevista no art. 117 da LEP), pois, para tanto, seria necessária a
comprovação inequívoca
de que o paciente é
imprescindível
aos cuidados do pai, e o
único familiar
apto a prestar-lhe a assistência necessária.

Cuida-se de verificação que exige dilação probatória, incabível na via eleita, devendo, portanto, ser pleiteada e comprovada perante o d. Juízo da Execução Penal.

Via de consequência, estou convencido de que inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser combatido por esta e. Corte de Justiça, uma vez que se cuida de regressão de regime determinada por meio de decisão fundamentada, em que foram consideradas as circunstâncias do caso e a existência de elementos concretos a atestar o descumprimento das condições impostas para cumprimento de pena em regime menos gravoso.

Afinal, sabe-se que o regime aberto, bem como o semiaberto, demanda, por sua própria natureza,
autodisciplina e senso de responsabilidade
por parte do reeducando, configurando uma forma de
reinserção do indivíduo no seio da coletividade
, de forma que a observância das condições fixadas para seu cumprimento deve ser
fiel e regular
, contexto em que as justificativas trazidas pela i. defesa, até o momento,
não possuem o condão de desconstituir o entendimento adotado pelo d. juízo singular
.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
RONALDO SILVA DO ESPIRITO SANTO
, haja vista a
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025